Tribunal: STF
Processo: ARE 1340156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE, ART. 1º, I, l, da LC 64/1990. DESPROVIMENTO. 1. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Os argumentos apresentados pelo Embargante/Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão agravada. 3. Conforme destacado no acórdão regional, o candidato não se encontra no pleno gozo dos direitos políticos até o ano de 2023, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992, ante a sua condenação em ação civil pública. Para concluir em sentido diverso, haveria a necessidade de revolvimento do quadro probatório, providência vedada pela Súmula nº 24/TSE. 4. Agravo Regimental desprovido”. (eDOC 1, p. 378)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV e LXXVIII; 14, §§3º e 9º; e 93, IX; todos do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o recorrente alega ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 
    Afirma que, no caso concreto, não restou configurada hipótese de inelegibilidade prevista na Lei complementar 64/90 e que o Tribunal Superior Eleitoral teria se equivocado na análise dos fatos. Sustenta que:
    “Não obstante a isso, tendo em vista que o v. aresto recorrido ignora as condições de elegibilidade por ter equivocadamente considerado que o trânsito em julgado da decisão condenatória decorrente da Ação Civil Pública (0000863.59.2005.8.19.0071) objeto da Ação de Impugnação do Registro de Candidatura ocorreu no dia 17/11/2015, o artigo 14, § 3º e § 9º, da Constituição Federal também restou agredido. 
    Amparado em premissas equivocadas decorrentes do documento de ID 13795459 apresentado pelo Ministério Público Federal, que se refere a uma Ação Popular e não a Ação de Improbidade Administrativa mencionada na Ação de Impugnação do Registro de Candidatura, o v. aresto objurgado erroneamente considerou inelegível o ora Recorrente”. (eDOC 1, p. 438)
    Alega, ainda, contrariedade à decisão liminar proferida na ADI 6.630.
    Por fim, pugna pelo provimento do recurso. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No que concerne à alegação de violação os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, destaque-se que esta Corte possui precedente a afirmar a inexistência de repercussão geral da controvérsia, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Quanto ao mérito propriamente dito, o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 64/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente foi condenado na Ação Civil Pública 0000863-59.2005.8.19.0071/RJ à suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos, com trânsito em julgado da decisão condenatória em 17.11.2015, razão pela qual o candidato não se encontra no pleno gozo dos direitos políticos até o ano de 2023, nos termos do art. 20 da Lei 8.429/1992. (eDOC 1, p. 379) 
    A despeito da alegação da parte recorrente, de que o trânsito teria se dado em Ação Popular, verifica-se, em consulta do andamento processual no site do STJ, que a condenação por improbidade administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (que ensejou a suspensão dos direitos políticos por oito anos) foi confirmada e transitou em julgado em novembro de 2015.
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.161.784 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 756.074 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2014) 
    Por fim, ressalto que não há que se falar em descumprimento da medida cautelar proferida na ADI 6.630, cuja extensão compreende apenas a redação do art. 1º, incio I, alínea “e”, da LC 64/90, ao passo que a inelegibilidade do recorrente encontra fundamento na alínea “l” do mesmo dispositivo legal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente